Tribunal: STF
Processo: MS 32246
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERACÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE DO PEDIDO DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO À CONDUTA PRATICADA. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Constituição da República atribui, expressamente, ao Conselho Nacional de Justiça a competência para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (CRFB/88, art. 103-B, § 4º, V).



    2. O constituinte garantiu legitimidade ampla para a propositura do Pedido de Revisão perante o CNJ, não havendo qualquer limitação em relação a quem possa provocar essa espécie de processo, mormente porque o seu escopo é o controle de legalidade e de mérito de decisões tomadas por outros órgãos administrativos. Daí não ter relevância, no plano jurídico, identificar um interesse direto do requerente, ao delatar a prática de uma ilegalidade, com o pedido de controle ou revisão formulado perante o órgão de controle.



    3. A proporcionalidade da sanção, posto não se revelar, de plano, flagrantemente ilegal ou teratológica, envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança.



    4. In casu, conforme evidenciado no voto vencedor do ato coator, verifica-se que: (i) o ato impugnado está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os argumentos e provas produzidos pela defesa do impetrante foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e (iii) formada convicção, a partir do conjunto probatório examinado, a maioria dos membros do CNJ considerou adequada a aplicação de sanção disciplinar consistente em aposentadoria compulsória, considerada a particular gravidade da falta funcional apurada.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.